Tribunal: STF
Processo: AI 528244
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO.
1. A 
   questão suscitada no agravo regimental não foi debatida pela Corte 
   de origem, nem fez parte das razões do recurso extraordinário, 
   constituindo-se em inovação insuscetível de ser apreciada nesta 
   oportunidade.
2. Agravo regimental desprovido.